Tribunal: TCU
Processo: 011.420/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6913/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.420/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Meyer (XXX.699.999-XX); Allan dos Santos Felix Vieira (XXX.840.738-XX); Bruno Camargo Sukekawa (XXX.083.939-XX); Caroline Barbosa Goncalves (XXX.987.498-XX); Eliezer Laurence Elias (XXX.690.309-XX); Elisangela Gewehr Cardoso (XXX.532.420-XX); Fabio Pacheco de Moraes (XXX.824.389-XX); Flavia Leitold Araujo (XXX.735.758-XX); Helena Rodrigues Woellner (XXX.311.759-XX); Rosangela Panceri dos Reis (XXX.147.039-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.